Tribunal: TJMT
Processo: 0005637-22.2019.8.11.0021
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005637-22.2019.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[VALDEMI MARTINS RIBEIRO - CPF: 000.741.381-54 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANTONIO GOMES DA SILVA - CPF: 304.818.481-34 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA E POR NÃO EXISTIR PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO [ART. 386, INC. V E VII, DE CPP] – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA – DEPOIMENTO DE POLICIAIS – ENUNCIADO ORIENTATIVO N.8 DO TJMT – PALAVRA DA VITIMA QUE TEM ESPECIAL RELEVÂNCIA EM DELITOS DESTE JAEZ – ÁLIBI DEFENSIVO ISOLADO NOS AUTOS – ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS REQUESTADA – ART.806 DO CPP – COMPETÊNCIA RESERVADA AO JUIZ DAS EXECUÇÕES PENAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não obstante o réu tenha negado em juízo o cometimento do crime de roubo, ratifica-se o édito condenatório, pois, é cediço que a palavra da vítima relatando os fatos de forma coerente e segura, sobrepõe-se tanto à negativa de autoria, constituindo prova idônea e suficiente para embasar o édito condenatório, máxime quando nenhum outro elemento de convicção se deflui dos autos.

A concessão do benefício da justiça gratuita não exclui a condenação do acusado em custas processuais, as quais terão a exigibilidade suspensa pelo prazo de cinco anos. A capacidade financeira do condenado será avaliada pelo juízo da execução.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pela i. Defensoria Pública em benefício de

VALDEMI MARTINS RIBEIRO contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT, que
nos autos da a
ção penal n. 0005637-22.2019.8.11.0021 – (Cód. 11524193) julgou procedente ação penal proposta pelo Ministério Público Estadual e condenou a apelante como incursa nas sanções previstas no art. 157, § 2º, inc. II, do Código Penal, aplicando-lhe a reprimenda final de
08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão
, bem como, 20 (vinte) dias -multa, sendo esta calculada em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação onde requer

pela absolvição da apelante em razão da insuficiência de provas acerca da autoria delitiva e por não existir provas suficientes para a condenação, nos termos do art. 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal. E, ainda, requer à gratuidade do acesso à justiça, diante da insuficiência de recursos financeiros ao pagamento das despesas processuais (Id. 58416997)

Em sede de contrarrazões, o
Parquet
, refuta a tese defensiva pugnando pelo desprovimento do recurso, a fim de que seja mantida intacta a sentença recorrida. (Id. 58417952)

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pela i. Procuradora de Justiça Dra. Silvana Correa Vianna, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, na ementa assim sintetizada: (Id.59800137)

“[...]De início, tem -se que o recurso se apresenta como o meio processual cabível para atacar a sentença impugnada, além de ser tempestivo e preencher os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade. Assim, deve o recurso interposto ser conhecido. No mérito, todavia, não merece o almejado provimento.

Analisando atentamente os autos, verifica -se que o ilustre Promotor de Justiça analisou adequadamente as provas coligidas ao feito e rebateu, ponto a ponto, todos os argumentos da defesa, demonstrando que a r. Sentença não carece de qualquer retoque, mormente porque o conjunto probatório constante nos autos, evidencia de maneira cristalina que a conduta delitiva e a autoria recaem sobre a apelante.

Dessa forma, desnecessário tecer maiores argumentações acerca do recurso, motivo pelo qual, em atenção ao disposto no art. 17, §§ 2º e 3º, da Recomendação nº 57, de 05.07.2017 -CNMP, adoto “per relationem” as bem -lançadas contrarrazões do douto representante do Ministério Público da instância singular, e manifesto -me pelo DESPROVIMENTO do recurso.[...]

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por VALDEMI MARTINS RIBEIRO contra sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia:

“[...]Segundo apurado, o dia 02 de novembro de2019, por volta das 21h, na rua 19, nº.260, bairro Operário, nesta cidade de Agua Boa-MT, a denunciada Valdemi Marins Riberio, com o auxílio de dias pessoas não identificadas nos autos, agindo em coautoria, ciente da ilicitude de sua conduta, utilizando-se de violência física, conta a vítima Antônio Gomes da Silva, subtraiu uma carteira contendo os documentos pessoais da vítima e o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em dinheiro.

Segundo apurado, no dia, horário e local acima mencionados, a denunciada Vademi Martins Ribeiro, em coautoria com duas pessoas não identificadas nos autos, passaram a monitorar a vítima Antônio Gomes da Silva, a qual é proprietário do estabelecimento comercial “Bar do vô”

A denunciada Vademi Matins Ribeiro, acompanhada dos coautores do delito, visualizaram a vítima fechando o estabelecimento comercial e se dirigindo à residência, que fica localizada anexa ao estabelecimento comercial. Nesta oportunidade, a vítima foi abordada com um empurrão, vindo a cair ao solo.

Em seguida, a denunciada e os coautores do delito (não identificados) agrediram a vítima deferindo-lhe um soco na cabeça, seguraram seus braços e pernas, ocasionando as lesões descritas no exame de corpo delito de fl.10.

Mediante as agressões, a denúncia e os coatores 9não identificados) subtraíram a carteira da vítima, contendo o valor em dinheiro acima descrito e os documentos pessoais, e empreenderam fuga em seguida.

A vítima acionou a guarnição civil e informou que reconhecei denunciada Vademi Marins Ribeiro como um dos autores do delito.[...]”

Considerando a ausência de preliminares, passo a análise do mérito recursal.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA AUTORIA DELITIVA E POR NÃO EXISTIR PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 386, INC. V E VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

A materialidade delitiva repousa no Auto de prisão em flagrante (Id. 58416992-fl.11), boletim de ocorrência n.2019.329125 (Id. 58416992-fl.12/14), termo de reconhecimento de pessoa (Id. 58416992-fl.26), auto de avaliação indireta (Id. 58416992-fl.27), exame de corpo de delito realizado na vítima que constatou escoriações no ombro direito, na região
occiptal
e região
fronto-temporal
à direita.

A autoria delitiva repousa nos termos de declarações n.2352/2019, n.2353/2019, n.2354/2019, n.2356/2019 (Id. 58416992-fl.16/17, 18/19, 20/21, 28).

A recorrente negou a autoria delitiva em sede extrajudicial. De igual modo, em juízo embora tenha negado, aduziu que estava no bar de propriedade da vítima no dia e momento dos fatos, senão vejamos: (Relatório de mídia digital)

“[...] JUIZ: São verdadeiros esses fatos?

VALDEMI: Não;

JUIZ: Não..., é, aonde que você estava nesse dia?

VALDEMI: Eu tava no bar desse senhor que acabou de dar o depoimento ai ó;

JUIZ: Mas nesse horário, as nove da noite?

VALDEMI: Eu fiquei no bar desse que acabou de sair ai até ele fechar, eu não ia no bar do seu Antônio porque era muito seboso

JUIZ: Pois é, mas essa testemunha falou que fechou o bar as oito!

VALDEMI: Pois é eu fiquei até ele fechar;

JUIZ: Pois é, e depois que fechou a senhora foi pra onde?

VALDEMI: Eu peguei e desci fui lá em casa

JUIZ: Nesse horário?

VALDEMI: Haham dai logo em seguida quando eu tava voltando a polícia me abordou;

JUIZ: Entendi, é por qual motivo você acha que estão atribuindo a você a autoria desse crime?

VALDEMI: Porque ele não gosta de mim;

JUIZ:E por qual motivo ele não gosta de você?

VALDEMI: Porque no bar desse seu Antônio ai só tem drogado e pinga, só vai bêbado e drogado;

[...]

JUIZ: Você sabe então que é que teria cometido esse crime? Você viu?

VALDEMI: Eu não vi, só sei de um que é a testemunha dele, ele não sabe de nada desse assunto ai; ele fala que reconheceu as pessoa mas não reconheceu ninguém porque o secreto é o ladrão;

JUIZ: Pois é, então quem que roubou, quem é que roubou seu Antônio você sabe?

VALDEMI:É esse ai ó;

JUIZ: Quem?

VALDEMI: (inaudível)

JUIZ: Quem? Eu não escutei;

VALDEMI: (...)a testemunha dele

JUIZ: Há sim; Mas como é que você sabe que foi ele?

VALDEMI: Porque nós dois foi abordado, ai quando eles abordou eles já chegou em mim e já perguntou pela carteira eu falei senhor eu não sei de carteira e não se de que o senhor está falando, ai eu vi que ele ficou todo diferente e eles mandou eu calar a boca e eu não ia calar a boca porque eu sabia o que estava acontecendo, ai quando chegou lá no corró ele me falou, mas só que no outro dia quando amanheceu só amanheceu eu, ele já não tava lá, ele a polícia tinha soltado;

JUIZ: Porque quando ele foi ouvido na delegacia e hoje aqui também, ele nega a participação nesse crime ai

VALDEMI: Mas é ele sim, ele disse, eu acho é que ele que armou para mim, só que quando amanheceu o dia eu não dei depoimento(...)

JUIZ: E porque o seu Antônio falou que foi você? Se você disse que foi o secreto porque o seu Antônio...;

VALDEMI: Ele ta falando que foi eu por causa que ele está com raiva de mim porque eu levei a polícia lá no bar dele;

[...]

JUIZ: Pois é mas por qual motivo seu Antônio, porque ele viu quem foi, e se foi o secreto, porque ele quer proteger o secreto?

VALDEMI: Porque ele deve ter medo de morrer né;

[...]

JUIZ: A senhora estava lá no horário dos fatos, mas a senhora não trouxe nenhuma testemunha que pudesse comprovar que a senhora não estava lá né..., que a senhora estaria em outro lugar;

VALDEMI: Eu ando é só senhor, eu não ando com malandro não eu ando é sozinha;

JUIZ: Ok.[...]”

Conquanto a acusada negue a prática delituosa, sua versão encontra-se dissociada dos demais elementos probatórios, e as provas colacionadas no acervo dos autos indicam ser ela a autora do fato delituoso contra o idoso em questão.

A vítima ANTÔNIO GOMES DA SILVA, em sua oitiva na fase extrajudicial afirmou “(...)
Que foi abordado por três suspeitos, sendo que a suspeita Valdemi (“cabeça de gato”) chegou primeiro e o empurrou, que caiu no chão e os outros dois suspeitos, que não foram identificados, aproveitaram para pegar a carteira que estava em seu bolso. A vítima afirma que uma das suspeitas é a Valdemi e a reconhece porque frequenta o bar de propriedade da vítima “Bar do Vovô
” (...)”

Em juízo, a vítima reafirmou as declarações que transcrevo: (Relatório de mídia digital)

“[...]JUIZ: Vou passara a palavra a promotora de justiça e peço que o senhor relate lá para ela tudo que aconteceu que o senhor se recordar tá;

[...]PROMOTORA: Seu Antônio, então, essa audiência é para que o senhor nos conte como aconteceu esses fatos lá, o senhor já contou até na delegacia mas eu peço que essa, mais uma vez o senhor conte seria é, a última vez que o senhor vai falar sobre esse fato então se o senhor puder contar é isso que eu queria o senhor narrar, por favor, pode ser?

VÍTIMA: Eu tava fechando o estabelecimento, era nove horas da noite, eu tava fechando, ai peguei a chave da porta eu fui fechar o meu boteco para sair, ela pegou e jogou um pano na minha cara e jogou eu dentro (...) ai eu virei para pegar ela ai caiu nós dois ela caiu por cima ai tinha mais dois homens um pisou no meu pé e outro enfiou a mão no meu bolso e pegou minha carteira, minha carteira de dinheiro, tinha dois mil e pouco;

PROMOTORA: Seu Antônio, deixa eu interromper o senhor, desculpa eu interromper, mas só pra a gente perguntar por partes, para o senhor não ter que ficar repetindo tá bom, o senhor disse que “ela chegou”, quando o senhor fala “ela” é a Valdemi?

VÍTIMA:É.

[...]

PROMOTORA: Eram três pessoas que estavam lá nesse dia?

VÍTIMA: Eram três pessoas ai fugiu dois, ai a polícia pegou dois e ficou um pra trás (...) ai o delgado falou pegou o outro, eu disse, então tudo bem;

PROMOTORA: Essa carteira seu Antônio, estava no seu bolso, quando pegaram?

VÍTIMA: A minha carteira tava na minha bermuda, meteu a mão até rasgou até o bolso, era uma carteira que tinha dois mil e quatrocentos conto e a carteira do lado direito que tinha só os documentos, no outro dia o rapaz achou lá debaixo da mangueira e me deu os documentos

PROMOTORA: Entendi, eles chegaram a segurar suas mãos também, ou seus braços?

VÍTIMA: Não porque eu fiquei preso debaixo pro chão e ela por cima

PROMOTORA: Só mais uma pergunta seu Antônio, a Valdemi (...), o senhor disse que não tem dúvida que o senhor reconheceu que era ela, não é?

VÍTIMA: Conheci que era ela, é verdade é a Valdemi.[...]”

Induvidoso, que nos crimes contra o patrimônio, quando em absoluta harmonia com o lastro probatório colacionado aos autos, a palavra da vítima ganha relevo na comprovação da autoria, especialmente, quando ajustáveis aos fatos apurados, sendo inviável a absolvição.

Á propósito, o C. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. OFENSA AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. NÃO OCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. CRIME COMETIDO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As provas produzidas na fase extrajudicial foram corroboradas pelas declarações da vítima e pelo depoimento testemunhal de Jonathan, colhidos em juízo, podendo ser valoradas na formação do juízo condenatório, não havendo se falar em violação ao disposto no art. 155 do CPP. 2. Ressalta-se que "Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018).(...)
(AgRg no AgRg no AREsp 1552187/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 25/10/2019)

No mesmo sentido, assim já decidiu esta Corte de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO SIMPLES – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO (CPP, ART. 386, II OU VII) – IMPERTINÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS RELATOS TESTEMUNHAIS – VERSÃO DO ACUSADO CONTRADITÓRIA E ISOLADA NOS AUTOS – APELO DESPROVIDO. Incabível a absolvição do acusado quando a materialidade e a autoria delitivas ficarem sobejamente comprovadas pelo depoimento prestado pela vítima, corroborado pela prova testemunhal produzida em juízo, mormente se a versão apresentada pelo acusado mostra-se contraditória e isolada nos autos, e não persistem dúvidas acerca dos fatos.”
(N.U 0011399-21.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/07/2019, Publicado no DJE 31/07/2019)

Corroborando com o depoimento da vítima tem-se as declarações dos policiais civis JADER BARROS GOMES MOTO e SILVA E MARCOS CAVALCANTE RAMOS que, tanto na fase policial quanto em Juízo declinaram: “
que a vítima foi à delegacia e relatou ter sido roubada por três pessoas, sendo que uma delas era a acusada Valdemi, a qual lhe atacou primeiro
”.

Assim o teor do enunciado Orientativo 8 do TJMT,
in verbi
:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”

Assim, o entendimento deste E. TJMT:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO MAJORADO - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVOCAÇÃO DO BROCARDO JURÍDICO IN DUBIO PRO REO –IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - RELEVÂNCIA DA PALAVRA COERENTE DA VÍTIMA ALIADA AO PRONTO RECONHECIMENTO DO RÉU COMO AUTOR DO ILÍCITO – CONJUNTO PROBATÓRIO ASSAZ A SUBSIDIAR O ÉDITO CONDENATÓRIO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1) Nos delitos patrimoniais, geralmente praticados às ocultas, a palavra da vítima assume especial importância, justamente por conta da clandestinidade da infração, por ser a principal, senão a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado. Assim, se o relato da ofendida a respeito do roubo é coerente e harmonioso em ambas as etapas da persecução penal, livre de contradição ou incongruência capaz de desmerecê-lo, é descabida a absolvição com base na negativa isolada sustentada pelo apelante. 2) Recurso desprovido em consonância com o parecer.”
(N.U 0000234-32.2018.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/12/2020, Publicado no DJE 04/12/2020)

Assim, revelando a versão defensiva como insatisfatória para gerar dúvida da realidade fática quanto à prática do crime de roubo pelo apelante, imperiosa se mostra a manutenção da condenação.

2.DA ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS REQUESTADA.

No que tange ao pagamento das custas processuais, importa consignar que a beneficiária da justiça gratuita não tem direito à sua isenção ou suspensão, apenas fica desobrigada do seu pagamento enquanto durar a situação de pobreza, pelo prazo máximo de 05 (cinco) anos, após o que estará prescrita a obrigação, como disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Entretanto, ressalto que a competência para a análise da questão recai sobre o juízo da execução, que avaliará a condição financeira da apenada no momento do cumprimento da sentença, não cabendo a esta Corte de Justiça avaliar em sede de apelo a possibilidade de sobrestamento do seu pagamento.

Nesse sentido, é a orientação pacífica deste egrégio Tribunal de Justiça:

“[...]a condenação em custas processuais decorre de ordem legal (cpp, art. 804). Constatada a condição de hipossuficiente, suspende-se a exigibilidade da obrigação que, no período de 5 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família” (CPC, art. 98, §§ 2º e 3º).” (Ap. 126533/2017, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1ª Câmara Criminal, julgado em 6.2.2018).

“[...]nos termos do art. 98, § 3º, da lei 13.105/2015 (código de processo civil), “vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário” (Ap. 92753/2017, Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza, 2ª Câmara Criminal, julgado em 13.9.2017).

“[...]
O fato de o recorrente ser pobre não afasta a condenação em pena pecuniária, eis que eventual estado de miserabilidade só é aferida na hora do pagamento; da mesma forma a postulação de isenção de condenação nas custas processuais, refoge ao âmbito do processo de conhecimento, cabendo ao Juízo da Execução avaliar a hipossuficiência do condenado e isentá-lo ou não do pagamento de tais verbas
. [...]” (Ap 141201/2013, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CAMARA CRIMINAL, Julgado em 30/04/2014, Publicado no DJE 08/05/2014)

Sendo assim, a avaliação da situação financeira da recorrente deverá ser realizada na fase da execução, a qual se mostra o momento adequado para tal aferimento.

Ante o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
NEGO PROVIMENTO
, ao recurso de apelação interposto pela Defesa em benefício de VALDEMI MARTINS RIBEIRO, mantendo inalterada a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022